Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703468-82.2021.8.07.0014 RECORRENTE: CINTIA QUEIROZ DA SILVA RECORRIDO: CIRLEI DA COSTA FREIRE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSA REGISTRADA EM PERFIL PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CARGO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da autora. Nas razões do recurso, ao pretender a reforma da decisão de mérito, sustenta a parte recorrente, a não configuração do dano moral indenizável, tendo-se em conta que se trata de exercício do direito de livre expressão e que não houve crítica à autora, mas sim à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29967660 e 29967661). Contrarrazões apresentadas (ID 29967669). III. Incontroversa nos autos a publicação, em rede social, de postagens que constam do processo (ID 29966475, fl. 4 e 5). Cinge-se a controvérsia à configuração do dano moral indenizável, conforme pretendido pela parte autora e rechaçado pela parte ré recorrente, afirmando se tratar de direito à liberdade de expressão, criticando a postura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e não a autora diretamente. IV. Da análise do conjunto probatório acostado, verifica-se que a ré divulgou, em suas redes sociais e, contrariamente do que afirma em seu recurso, não atacou a atuação apenas da PMDF pelas ações do dia 21/6/20200 na Esplanada dos Ministérios com gás de pimenta, mas sim, diretamente a parte autora recorrida, uma vez que citou em sua publicação "TC Cintia Irmão" (ID 29966475, fl. 4), "A ordem (do governador) foi cumprida com excelência". Compulsando detidamente as postagens feitas pela requerida (ID 29966475, fl. 4 e 5) tem-se que houve uma sequência de postagens que foram às 21:43, com a foto da autora e a menção "Sem noção"; às 21:47 com os dizeres "TC Cintia Irmão (O nome do servidor). A ordem (do governador) foi cumprida com excelência" e às 21:51 "Cumprir ordens colocando uma criança em risco? É falta de caráter mesmo!" V. Neste ponto, cumpre esclarecer que a questão discutida nos autos se refere a um conflito entre duas garantias constitucionais: a liberdade de manifestação de pensamento e a violação à privacidade/intimidade. Acresce-se também, porque pertinente, que a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). VI. Aplica-se ao caso o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados, resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. VII. No caso dos autos, a requerente se limita a informar ter sido atingida em sua honra subjetiva e ter sofrido danos morais indenizáveis em razão da publicação da ré, que teve amplo acesso às pessoas que possuem conta no Facebook e em outras redes sociais. VIII. Deve-se esclarecer, primeiramente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Mas não é só. Também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos. IX. Em contrapartida, a Constituição Federal resguarda a liberdade de expressão, resguardado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV, V, IX, X, XIII e XIV). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem no mesmo patamar. X. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. XI. Dessa forma, deve o magistrado ponderar os valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. XII. Neste contexto, a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de quem se julgar ofendido. XIII. E para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam a autora, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honrabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. XIV. No presente caso, deve-se registrar que a parte autora ocupa cargo público, status que decorre da própria natureza da função que desempenha. Neste diapasão, a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público, sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando, formuladas por outrem, são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que a autora ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população. XV. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais. Sem custas e sem honorários. XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409981, 07034688220218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação acerca da ofensa à honra pessoal da embargante. 3. Como afirmado no acórdão embargado, não há de se falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público, sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando, formuladas por outrem, são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que a autora ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população. 4. Ressalta-se que a omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso. 5. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1425158, 07034688220218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 36622851 e 36622852). A recorrente sustenta violação ao art. 5o, X, da CF/88. Alega que a conduta da recorrida objetivou “denegrir a imagem e ofender a honra da Recorrente”, o que caracterizaria ato ilícito “e não mero exercício de sua liberdade de expressão”. Note-se, pelos próprios argumentos da recorrente, que ela busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, verifica-se que a Excelsa Corte reconheceu a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Confira-se a tese referente ao Tema n. 798/STF: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente